Tribunal: TJBA
Processo: 8167272-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167272-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILZA DO DESTERRO COSTA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. LEI Nº 14.131/2021. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A autora ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo consignado, questionando a abusividade dos juros remuneratórios.

2. O juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido.

3. Em sede de apelação, a decisão foi reformada por decisão monocrática, que reconheceu a abusividade da taxa contratada e determinou a redução dos juros à média de mercado (1,41% ao mês e 18,27% ao ano), com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

4. O banco interpôs agravo interno sustentando que a taxa pactuada (1,80% ao mês e 23,87% ao ano) não extrapola os limites de legalidade, não configurando abusividade, e impugnando a devolução em dobro por ausência de má-fé.

5. A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, pode ser considerada abusiva; (ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior após a entrada em vigor da Lei nº 14.131/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

8. No mérito, a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a revisão de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada abusividade em relação de consumo (REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos).

9. No caso concreto, a taxa contratada (1,80% ao mês) superou em cerca de 30% a taxa média de mercado (1,41% ao mês), divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza no período, o que configura abusividade.

10. A alegação de que seria necessário ultrapassar o patamar de 1,5 vezes a média não merece acolhida, pois referido parâmetro não constitui critério absoluto, devendo prevalecer a análise das circunstâncias do caso concreto.

11. A condição econômica da consumidora, com renda próxima ao salário mínimo, reforça a caracterização da onerosidade excessiva, vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

12. Quanto à devolução em dobro após 30/03/2021, correta a decisão recorrida ao aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC, em conjunto com o §2º-A do art. 54-B, incluído pela Lei nº 14.131/2021, que passou a estabelecer parâmetros específicos para juros em operações de crédito consignado.

13. Nesse contexto, a cobrança acima dos limites legais caracteriza má-fé a justificar a repetição em dobro a partir da vigência da lei.

14. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam esse entendimento, não havendo distinção relevante nos julgados colacionados pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, quando configurada onerosidade excessiva ao consumidor, é abusiva e sujeita à revisão judicial. Após a entrada em vigor da Lei nº 14.131/2021, é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente em contratos de empréstimo consignado, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167272-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA NILZA DO DESTERRO COSTA
e como apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .